Tribunal: CARF
Processo: 15504.003148/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
LIMITE DE RECEITA BRUTA
A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente anterior, o limite de receita bruta correspondente a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) não poderá permanecer no sistema favorecido no ano-calendário subsequente.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003148/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.234 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
MAVIPEA JOIAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
LIMITE DE RECEITA BRUTA
A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente anterior, o
limite de receita bruta correspondente a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) não poderá permanecer no sistema favorecido no ano-
calendário subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 02-36.028 – 4a Turma
da DRJ/BHE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003148/2011-63
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

O presente processo tem como ponto de partida a Representação
Fiscal de fls. 3 a 9, da qual se extraem os trechos a seguir fielmente transcritos:
"No curso do procedimento fiscal instaurado contra o contribuinte
acima identificado, e nos procedimentos fiscais instaurados contra
os contribuintes PALACE JÓIAS LTDA, CNPJ: 64.376.759/0001-
56 e DESIGN COMERCIO DE JÓIAS E RELÓGIOS LTDA, CNPJ-
.25.625.547/0001-74, foram constatados os seguintes fatos:
As empresas DESIGN COMERCIO DE JÓIAS E RELÓGIOS
LTDA, CNPJ:25.623.547/0001-74, MAVIPEA JÓIAS LTDA-ME,
CNPJ: 00.103.095/0001-79 e PALACE JÓIAS LTDA, CNPJ:
64.376.759/0001-56, foram constituídas respectivamente em
28/02/1989,30/06/1994 e 12/10/1990, e todas elas possuem o
mesmo objetivo social, com o CNAE 4783-1-01 - Comércio
Varejista de artigos de joalheria.
Conforme demonstrado nas planilhas abaixo, as empresas
fiscalizadas, MAVIPEA JÓIAS LTDA-ME, PALACE JÓIAS
LTDAyè DESIGN COMERCIO DE JÓIAS E RELÓGIOS LTDA,
todas enquadradas na condição dé microempresas conforme
DSPJ-Declaração
Simplificada
da
Pessoa
Jurídica
-ano
calendário de 2006, foi apurado que as empresas possuem o
mesmo quadro societário composto pelos Srs. MAURO VINÍCIUS
PEREIRA ALFENAS, CPF: 680.193.866-53 e OSWALDO PINTO
ALFENAS, CPF: 133.161.686-72, conforme as últimas alterações
contratuais apresentadas, sendo que as mesmas auferiram no
decorrer do ano calendário de 2006, receita bruta em montante
acumulado de R$ 6.735.372,84, sendo o faturamento da empresa
DESIGN no valor de R$740.441,85, da empresa PALACE no valor
de R$ 666.094,43 e da empresa MAVIPEA no valor de R$
5.328.836,56, excedendo ao limite estabelecido para permanecer
no SIMPLES Federal - Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte."
Depois de apresentar tabela discriminando, mês a mês, a receita
das empresa acima identificadas no ano calendário de 2006, continua:
"Diante o exposto, como as empresas infringiram o art. 9o , inc. II
da Lei n° 9.317/1996 ao optar e permanecer no SIMPLES nos anos
calendários seguintes, mesmo excedendo os limites estabelecidos
para Empresas de Pequeno Porte (EPP), foi proposta a exclusão
do SIMPLES FEDERAL fundamentado no art. 14, I da Lei n°
9.317/1996, conforme processo 15504.021200/2010-82.
Considerando que a situação persiste para o ano-calendário de
2007, conforme abaixo demonstrado, proponho fundamentado no
artigo 3o , inciso II, § 4 o alínea IV e nos artigos 28 e 29, inciso I,
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

da Lei Complementar 123/06, a exclusão do SIMPLES NACIONAL
- Regime Especial Unificado de arrecadação de Tributos e
Contribuições, com efeitos a partir de 01/07/2007."
Em 04 de abril de 2011, a DRF BELO HORIZONTE emite o
Despacho Decisório n° 505, fls. 23/28, com a conclusão a seguir transcrita:
"Assunto: Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte -Simples Nacional.
Ementa:
-
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a ME ou a EPP que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);
-
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a ME ou a EPP cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
Base legal: Lei Complementar 123/2006; Resoluções CGSN n° 04,
de 30/05/2007, e CGSNn0 15, de 23/07/2007."
Em decorrência, foi emitido o Ato Declaratório Executivo
DRF/BHE/N0 62, de 04/04/2011, fls. 29 determinando a exclusão da empresa em
epigrafe, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples, com a mesma
descrição e fundamentação acima transcrita, com efeitos a partir de 01/07/2007.
A interessada apresenta sua impugnação, de fls. 970/972,
registrando que foi apresentado impugnação contra os autos de infração
decorrentes do MPF 061.0100/00672/09, afirmando que se argüiu em preliminar
a ilegitimidade da sua exclusão do Simples, por entender ser "o procedimento
desrespeitoso às normas aplicáveis, mormente o disposto no art.15 da Lei
9317/96". Por este raciocínio entende ser nula a exigência dos AI, "consoante
disposto no art. 149 do CTN." Argumenta ainda que os atos declaratórios foram
emitidos com o objetivo de sanar falha processual, concluindo:
"O açodamento do fisco na constituição do Crédito Tributário e a
forma como se tenta sanear o processo, torna-o como um todo
invalido devendo ser revisto e cancelamento por Despacho
Administrativo como expressamente determina o art. 149 da Lei
5172/66, o que expressamente REQUER."
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

Acompanhada a impugnação cópias dos atos administrativos
anteriormente mencionados, do Despacho Decisório n° 505, do ADE n° 62, estes
últimos referentes à exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/07/2007, alterações contratuais e documentos de identidade .
Eis o que se tem para relatar.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-36.028, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DE LANÇAMENTO
Verificada nos autos a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art.
59 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade.
FASE DE AUDITORIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal não determinam nulidade, por
cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, pois
tais direitos só se estabelecem após a ciência do ato administrativo ou após a
respectiva impugnação, conforme o caso, ainda mais quando todos os fatos
que motivaram a autuação estão devidamente historiados nos autos
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
LIMITE DE RECEITA BRUTA
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou EPP que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais).
SÓCIOS COMUNS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou EPP cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado
de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A impugnante apresenta sua defesa, integralmente transcrita para melhor
análise.
“DOS FATOS:
Contra a manifestante foram lavrados Autos de Infração gerados pelo MPF
061.0100/00672/09.
Contra os Autos de infração foi apresentado Impugnação, onde em preliminar
arguiu-se a ilegitimidade da exclusão da Impugnante do SIMPLES, sendo o
procedimento adotado desrespeitoso às normas aplicáveis, mormente o disposto
no art. 15 da Lei 9317/96 que expressamente impõe: "Art. 15 - A exclusão do
SIMPLES nas condições de que tratam os arts 13 e 14 surtirá efeito:
(...)
IV - A partir do ano calendário SUBSEQUENTE àquele em que for
ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9o.
O Fisco presume ter ultrapassado o limite em 2007 e procede a exclusão, com
efeito, retroativo a 01/01/2007, em flagrante desrespeito ao parágrafo 3o do
citado art., sendo que a exclusão deverá ser precedida de Ato Declaratório
específico com direito a ampla defesa, com efeito, suspensivo.
Isso não ocorreu, o que torna nula a exigência dos AI consoante o disposto no
art. 149 do CTN.
Para tentar sanar a falha processual, a Autoridade lançadora gerou os Atos
Declaratórios Executivos n.°s DRF/BHTE n.° 27/2011 de 04 de abril de 2011 e
DRF/BHTE/ n.° 62 de 04 de abril de 2011, que por sua vez procederam aos
Despachos Decisórios n.° 367 e 505, abrindo espaço para que a empresa
apresente
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE,
com
efeito,
suspensivo.
Aos Atos decisórios são procedimentos preparatórios que irão eclodir no Ato
Declaratório.
Impõe o art. 15 parágrafo 3o da Lei 9317/96 que "A exclusão de oficio dar-se-á
mediante Ato declaratório da Autoridade Fiscal da Secretaria da Receita Federal
que jurisdiciona o Contribuinte".
Estabelece ainda a norma legal que é "assegurado o contraditório e ampla
defesa, observada a Legislação relativa ao processo Tributário Administrativo."
Que ampla defesa se junto ao processo já foi emanado o Ato declaratório?
Ressalte-se que contra a manifestante foi emitido Autos de Infração, gerados
pelos MPF 061.01.00/00.670/09, objeto de Impugnação pendente de
julgamento, onde se argumenta entre outras coisas, a invalidade do lançamento
impugnado.
O açodamento do fisco na constituição do Crédito Tributário e a forma como se
tenta sanear o processo, torna-o como um todo invalido devendo ser revisto e
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

cancelamento por Despacho Administrativo como expressamente determina o
art. 149 da Lei 5172/66, o que expressamente REQUER."
2. Pelo teor da sua impugnação fica evidente que a interessada está se insurgindo
contra alguma exigência tributária que não consta dos autos. A impugnante
postula que se torne nula a exigência dos autos de infração. Não se apresenta
nesta oportunidade qualquer auto de infração. A impugnação não se refere aos
fatos trazidos ao presente processo e, por consequência, dela não se deveria
conhecer na integralidade.
3. De igual forma, mesmo quando se refere à exclusão, a impugnante cita a Lei
9.317/96 que instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, em vigor
até 31/06/2006, revogada que foi pela Lei Complementar 123/2006. Os
presentes autos não tratam da exclusão daquela sistemática e sim da exclusão
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar 123/2006.
4. Como se vê, a rigor, a impugnante não estaria nem mesmo se contrapondo aos
atos administrativos constantes do presente processo. Não apresenta qualquer
contestação aos motivos expressamente delineados nos atos administrativos,
ou seja, excesso de receita bruta. Por consequência, considera-se não
impugnada esta matéria, vale dizer, a constatação fiscal de que a impugnante
ultrapassou o limite de receita bruta no ano-calendário de 2006, o que
determinou sua exclusão com efeitos a partir de 01/01/2007.
5. No entanto, tendo em vista referências aos atos administrativos que a
excluíram a partir de 01/01/2007, entendo cabível conhecer da impugnação
nos aspectos diretamente relacionados à sua exclusão da sistemática favorecida
instituída pela Lei 9.317/96, como preliminares, afastando-se, como já se
disse, por ausência de apresentação de razões, análise do mérito, consoante
determina o Decreto n° 70.235/72:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.°
9.532/97)"
6. Assim, vejamos a afirmativa de que "O Fisco presume ter ultrapassado o limite
em 2007 e procede a exclusão, com efeito, retroativo a 01/01/2007."
7. Não. A autoridade administrativa não presume que a impugnante tenha
ultrapassado o limite em 2007 para sedimentar sua decisão. Na verdade, não
há qualquer menção no Despacho Decisório n° 367/2011 (fls. 933/936) e no
Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 27/2011 (fls. 937) à receita do ano-
calendário de 2007. É o que facilmente se constata pela leitura dos citados atos
administrativos. Confira-se.
I
- Despacho Decisório
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

II - Ato Declaratório
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

8. Apoiada nos documentos acostados aos autos, a autoridade administrativa
realmente sustenta e fundamenta sua decisão. Provado está que a impugnante
auferiu no ano-calendário de 2006 receita superior ao determinado na
legislação de regência, e, por determinação legal, não pode permanecer na
sistemática favorecida no ano-calendário de 2007. Legislação esta
corretamente indicada nos citados atos administrativos.
A impugnante entende que
"a exclusão deve ser precedida de ato declaratório específico com direito a
ampla defesa, com efeito, suspensivo.
Isso não ocorreu, o que torna nula a exigência dos AI consoante o disposto no
art. 149doCTN."
9. No que diz respeito a pretensão da nulidade dos autos de infração, impedidos
encontramo-nos de emitir juízo. Os autos de infração, repita-se, não se
constituem em litígio no presente processo.
10. Com relação à primeira afirmativa, uma elementar observação A exclusão não
deve ser precedida de ato declaratório. O que deve preceder à exclusão é o
levantamento de provas, é a investigação. Isto foi feito, comprovando-se a
situação descrita como passível de exclusão. A exclusão é levada a termo
mediante emissão de ato declaratório, o que também foi providenciado pela
autoridade administrativa, inclusive, como quer a impugnante, destacando, no
art. 3o o direito de se apresentar sua inconformidade.
11. Quanto à afirmação de "sanar a falha processual" certamente a impugnante não
se refere aos autos sob exame. Não se constata nesta oportunidade qualquer
vicio atinente à exclusão. A autoridade administrativa emitiu o despacho
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

decisório e o ato declaratório em perfeita consonância com a legislação de
regência. Logo correta está a impugnante quando afirma:
"Os Atos decisórios são procedimentos preparatórios que irão eclodir no Ato
Declaratório.
Impõe o art. 15 parágrafo 3o da Lei 9317/96 que A exclusão de oficio dar-se-á
mediante Ato declaratório da Autoridade Fiscal da Secretaria da Receita Federal
que jurisdiciona o Contribuinte.
12. A autoridade administrativa comportou-se exatamente como quer a
impugnante no trecho acima transcrito.
13. Ao inserir tais constatações, a impugnante parece conhecer perfeitamente a
legislação. No entanto, a sua indagação sobre o contraditório e ampla defesa
pode levar à conclusão de algum equívoco no seu raciocínio.
"Estabelece ainda a norma legal que é 'assegurado o contraditório e ampla
defesa, observada a Legislação relativa ao processo Tributário Administrativo'.
Que ampla defesa se junto ao processo já foi emanado o Ato declaratório? "
14. Talvez queira se referir aos procedimentos fiscais que redundaram no ato
declaratório, pretendendo que apresentasse sua defesa antes da emissão do
referido ato. Por óbvio, tal pretensão é tecnicamente impossível. Se não existe
acusação, não há do que se defender. A ação fiscal, no que tange à produção
de provas, é conduzida de forma unilateral pela autoridade fiscal,
independentemente do contraditório. Obviamente, em muitos casos, a
fiscalização intimará o sujeito passivo a manifestar-se a respeito dos fatos
apurados, com a finalidade de delimitar o curso da ação fiscal. Entretanto, se
entende não haver necessidade de se intimar o interessado e se lhe apresenta o
resultado das investigações, de forma clara e precisa, obedecendo-se aos
ditames legais, nenhum cerceamento ao direito de defesa se constata. Enfim,
não se aplica o contraditório à fase do processo administrativo anterior à
impugnação de lançamento. O direito ao contraditório e à ampla defesa só se
estabelece após a ciência do ato administrativo ou após a respectiva
impugnação, conforme dispõe o art. 14 do Decreto n^ 70.235, de 1972.
15. Em obediência a estes preceitos legais, os argumentos da impugnante estão
sendo devidamente analisados nesta oportunidade, respeitando-se, pois, o seu
direito ao contraditório e ampla defesa.
16. Enfim, ainda que a peça impugnatória não tenha sido apresentada na forma
determinada pelo art. 16 do citado Decreto 70.235/72, procurou-se extrair da
defesa tudo que fosse possível de análise, mesmo constatando ambiguidade ou
falta de clareza na apresentação dos argumentos, a exemplo do último
parágrafo, quando a impugnante propugna por cancelamento tendo em vista,
segundo seu entendimento, ter havido "açodamento do fisco na constituição do
Crédito Tributário e a forma como se tenta sanear o processo ".
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

17. Não se sabe se a impugnante se refere ao presente processo ou àquele onde
teria sido constituído o crédito tributário. Repetindo-se à exaustão: se se refere
à constituição do crédito tributário, não há qualquer manifestação a ser feita
porque tal matéria não é objeto de litígio; se se refere ao processo sob exame,
não lhe assiste razão, uma vez que não se vislumbra qualquer vicio no
procedimento da autoridade administrativa.
18. Resumindo: a impugnante não apresenta qualquer argumento capaz de tornar
ineficaz o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/N° 62, de 04/04/2011, de fls.
29.
19. Quanto ao efeito suspensivo, não há necessidade de postular. O próprio
Decreto 70.235/72, em seu artigo 33, já ampara a impugnante.
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."
20. Por tudo que foi exposto, encaminho o meu voto no sentido de não se tomar
conhecimento das referências à autos de infração, considerar não impugnado o
mérito no que diz respeito à exclusão e julgar improcedente as alegações
caracterizadas como preliminares.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões:
I - DOS FATOS:
a) 1-1- A Recorrente denuncia na Impugnação apresentada junto à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte, que o procedimento objeto
da presente Impugnação é intempestivo e significa o tolhimento integral ao
contraditório e a ampla defesa assegurada por Lei.
b) I- 2 - A Autoridade Relatora do presente processo, percebeu o procedimento
intempestivo quando assim se manifestou: " Talvez queira se referir aos
procedimentos fiscais que redundaram no ato declaratório, pretendendo que
apresentasse sua defesa antes do referido ato". Evidentemente este é o rito a
ser respeitado, pois não adianta a previsão legal de garantia de ampla defesa se
ambos os procedimentos ocorrem na mesma data.
II - NO MÉRITO:
c) O processo objeto do presente recurso tem a sua origem no lançamento fiscal
constante do processo de no 15.504-001.618/2011-54.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

d) A exigência contida no supra referido processo se funda na alegação de que a
recorrente teria sido excluída do regime instituído pela LC 123/06, exclusão
determinada por excesso de receita, apurada em verificação fiscal.
e) Esse processo foi objeto de Impugnação tempestiva e será objeto de recurso
junto ao CARF,
f) Tal circunstancia torna o crédito tributário suspenso, e por consequência os
atos ocorridos, partindo do referido crédito.
g) O que se pleiteia e expressamente se REQUER é o efeito suspensivo destes
atos até o deslinde da matéria que os gerou.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da Preliminar

A Recorrente afirma que a autoridade julgadora a quo tangencia seus argumentos
no sentido que o presente processo, referente exclusão do Simples Federal, encontra-se suspenso
até que se decida o crédito tributário lançado através de auto de infração consubstanciado no
processo no 15.504-001.618/2011-54, in verbis:
Efetivamente a autoridade tangencia os argumentos da Recorrente
que afirma que todo o processo se acha suspenso até que se decida o processo
tributário gerado pelo processo n° 15.504-001.618/2011-54, Caso as exigências
fiscais contidas no referido processo se sustentem e a decisão venha a transitar
em julgado, o ato declaratório ora recorrido e o despacho decisório que o
acompanha se tornam legítimos, até então os seus efeitos estão suspensos à luz do
que expressamente determina o artigo 33 do decreto 70.235/72, o que
expressamente e requer.
A Recorrente alega que o Relator do órgão julgador a quo agiu com parcialidade,
pois, antes de exauridas as etapas de discussão administrativa, deu os fatos como provados e
recusou os argumentos quando o contribuinte pleiteou o direito o direito à ampla defesa, que em
seu entendimento lhe foi negado, in verbis:
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

O presente processo se funda na alegação da omissão de receita
apurada em documentos apresentados pela Recorrente em processo já citado
objeto de recurso competente, com os fundamentos e fatos que lhes são próprios.
O Eminente relator ao proferir o seu voto assim se manifesta:
"Pelos documentos acostados aos autos, a Autoridade administrativa realmente
sustenta e fundamenta sua decisão. Provado está que a Impugnante auferiu no
ano-calendário de 2006, receita superior ao determinado na legislação de
regência, e, por determinação legal, não pode permanecer na sistemática
favorecida no ano de 2007" (grifamos).
Como se observa, o Emitente Relator automaticamente pré-julgou
o processo e demonstrou com clareza sua parcialidade, pois antes de exauridas
as etapas de discussão administrativa, já deu os fatos como provados e depois
recusa os argumentos da Recorrente, quando pleiteia o direito à ampla defesa
que lhe foi negado.

Da leitura da Manifestação de inconformidade, verifica-se que os argumentos
trazidos pela recorrente dizem respeito ao lançamento do crédito tributário, matéria não contida
no presente processo, nesse sentido o acórdão recorrido:
Pelo teor da sua impugnação fica evidente que a interessada está
se insurgindo contra alguma exigência tributária que não consta dos autos. A
impugnante postula que se torne nula a exigência dos autos de infração. Não se
apresenta nesta oportunidade qualquer auto de infração. A impugnação não se
refere aos fatos trazidos ao presente processo e, por consequência, dela não se
deveria conhecer na integralidade.
Como se vê, a rigor, a impugnante não estaria nem mesmo se
contrapondo aos atos administrativos constantes do presente processo. Não
apresenta qualquer contestação aos motivos expressamente delineados nos atos
administrativos, ou seja, excesso de receita bruta. Por consequência, considera-se
não impugnada esta matéria, vale dizer, a constatação fiscal de que a impugnante
ultrapassou o limite de receita bruta no ano-calendário de 2006, o que
determinou sua exclusão com efeitos a partir de 01/01/2007.
No entanto, tendo em vista referências aos atos administrativos que
a excluíram a partir de 01/01/2007, entendo cabível conhecer da impugnação nos
aspectos diretamente relacionados à sua exclusão da sistemática favorecida
instituída pela Lei 9.317/96, como preliminares, afastando-se, como já se disse,
por ausência de apresentação de razões, análise do mérito, consoante determina o
Decreto n° 70.235/72.
O efeito suspensivo previsto no art. 33 do Decreto 70.232/72, refere-se à
suspensão da cobrança do crédito tributário lançado no processo no 15.504-001.618/2011-54,
todavia não há previsão legal para a suspensão do processo de exclusão do Simples decorrente
do excesso de receita verificado em procedimento no qual se originou o lançamento do crédito.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

Em outras palavras, o lançamento de ofício de crédito tributário decorrente de
omissão de receita no Simples não impede o órgão fiscal de proceder a exclusão do Simples de
Ofício, ainda que o lançamento estivesse pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Constata-se que crédito tributário lançado através de auto de infração no processo
no 15.504-001.618/2011-54 foi integramente mantido, tendo sido encaminhado à Procuradoria
da Fazenda Nacional para efeito de apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da União,
conforme despacho reproduzido parcialmente a seguir:

Portanto, a recorrente auferiu no ano-calendário de 2006, receita superior ao
determinado na legislação de regência, e, por determinação legal, não pode permanecer na
sistemática favorecida no ano de 2007

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003148/2011-63

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital